Tribunal: TJDFT
Processo: 0003965-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003965-29.2019.8.07.0008 RECORRENTE: VALDIVINO DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME MENOS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. SUBTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preliminar de nulidade não merece ser acolhida, uma vez que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita, em situação de flagrante de crime permanente. 2. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa. 3. A pena pecuniária faz parte do preceito secundário do tipo penal violado, de modo que o julgador não tem a faculdade de deixar de aplicá-la, ao passo que a análise da hipossuficiência, capaz de isentar do pagamento das custas processuais, é de competência do Juízo da Execução. 4. A fixação do regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena é adequada em casos de réus não reincidentes, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP, o que não é o caso dos autos. 5. Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixa de ser substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 244 do CPP, alegando a ausência de fundada suspeita no caso em exame para que fosse efetivada a busca pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 244 do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que restou preenchido o requisito da fundada suspeita e infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017